Tribunal: TJPA
Processo: 0810687-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810687-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810687-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
Erika Giovana Trindade Brito, OAB/PA 30999 e Célia Regina Da Silveira Maia, OAB/PA 29305
.

PACIENTE:
WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA

IMPETRADO:
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800427-09.2021.8.14.0051

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Paciente preso durante o processo, não sendo viável, justamente quando condenado, lhe conceder a liberdade provisória.

2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão cautelar mantida na sentença, quando devidamente fundamentada,
diante da gravidade do delito e periculosidade concreta do coacto, esta revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter matado sua companheira e agredido seu enteado, um bebê de 10 (dez) meses.

3. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de habeas corpus sem pedido de liminar impetrado pelas Advogadas Célia Regina da Silveira Maia e Erika Giovana Trindade Brito, em favor WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Informam as impetrantes que o paciente foi cerceado de sua liberdade, em 13/01/2021, em razão de decreto de prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e, após 05 meses, foi condenado pelo Tribunal do Júri, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e teve mantida sua prisão cautelar e decretado o cumprimento de pena provisória, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, tortura, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio (CP, artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI) tendo como vítima Ingrid Silva e Sousa, bem como, ao cumprimento da pena de 3 (três) meses de prisão simples em decorrência da prática da contravenção penal tendo como vítima o menor Kaio Henrique Sousa Santos.

Aduz o impetrante, que foi interposto Recurso de Apelação com o intuito de anular o julgamento, sob o argumento de nulidade na condução da Sessão do Júri, todavia, uma vez decretada a manutenção da prisão do paciente, restou frustrada a possibilidade deste recorrer em liberdade.

Requer ao final, o benefício de aguardar o julgamento final do processo em liberdade, com o consequente alvará de soltura em favor do paciente.

Anexou documentos (Id. 6569986/ 6569588).

Os autos foram distribuídos a minha, oportunidade em requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer
(Id. 6643127).

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 6655706), o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem (Id. 6713832).

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende o direito de recorrer em liberdade em favor do paciente WALLACE DIOGO CORREA DA SILVA, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e na presença de condições pessoais favoráveis.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Sabe-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observada as balizas legais e demostrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão, antes de eventual condenação com trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 5º, incisos LXI, LXV e LXVI, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como é cediço, para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, esta revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter matado sua companheira e agredido seu enteado, um bebê de 10 (dez) meses.

A autoridade inquinada coatora assim sentenciou:

“No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, e ao afastar as teses de defesa, determinou que o acusado WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA deve ser condenado pelo delito de homicídio qualificado (motivo torpe, tortura, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio (Art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal) em relação a vítima Ingrid Silva de Sousa, bem como, pela contravenção de via de fatos em relação a criança Kaio Henrique Sousa Santos, e, por isso, passo a fixar as penas do acusado: 1 – DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra sua esposa, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato como a vítima foi atingida por várias facadas, sendo que estava desarmada e amamentando seu bebê, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma mulher jovem, uma mãe de família, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos II, III e IV e VI, do Código Penal, ou seja, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes, bem como, sem atenuantes, por isso, não promovo nenhuma alteração de pena. C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena. D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Ingrid Silva de Sousa. 2 – DA PENA DA CONTRAVENÇÃO DE VIA DE FATOS: A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer a contravenção contra uma criança de poucos meses, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social; Quanto aos motivos considerando que agrediu a criança por ciúmes da mãe, entendo isso desfavorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato como a vítima era um bebê de poucos meses, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um bebê foi agredido, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 21 da LCP, ou seja, em 2 (dois) meses de prisão simples. B – Das atenuantes e agravantes: Verifico a presença das agravantes do delito ter sido praticado contra uma criança menor de catorze anos de idade, por isso, aumento a pena do acusado para 3 (três) meses de prisão simples. Sem atenuantes, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado por essa contravenção penal.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena. D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA fixada em 3 (três) meses de prisão simples em virtude da contravenção penal de vias de fatos (LCP, artigo 21) tendo como vítima o menor Kaio Henrique Sousa Santos. Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA ao cumprimento da pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em decorrência da prática do homicídio qualificado por motivo torpe, tortura, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio (CP, artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI) tendo como vítima Igrid Silva e Sousa, bem como, ao cumprimento da pena de 3 (três) meses de prisão simples em decorrência da prática da contravenção penal tendo como vítima o menor Kaio Henrique Sousa Santos, por fim, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. De plano verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena. Determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2º, aliena “a”, do Código Penal.

Nesta oportunidade observando por determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 387, §2º, passo a analisar a possibilidade de detração penal, e, inicialmente observo que o acusado WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA foi preso nesse processo em 13.01.2021 até hoje (14.06.2021) totalizando 5 (cinco) meses de prisão cautelar nesse processo, pois bem, considerando que necessário o cumprimento de 40% de cumprimento da pena no crime hediondo para alterar o regime de pena (10 anos), verifico que o acusado não preencheu o tempo necessário para alteração do regime de cumprimento de pena, e, desta forma, mantenho o REGIME FECHADO como aquele que o acusado continuará a cumprir sua pena. Além disso, anoto que descontado o período já cumprido de forma cautelar ainda restam ao acusado WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA o cumprimento de 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses. Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrem em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no 492 do Código de Processo Penal para determinar: Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; Desta forma,
diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal determino a imediata execução provisória das penas do acusado, por isso, mantenho a prisão cautelar do acusado, bem como, indefiro ao mesmo o direito de recorrer em liberdade
”.

Como se vê, não há que se falar, na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Importante, ainda, destacar trecho da manifestação do Ministério Público acerca do caso:

Ressalta-se, também, que o ora paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistirem os motivos da prisão cautelar.

Por outro lado, a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende o princípio da presunção de inocência. Essa matéria já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA 9 –STJ:
A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Assim, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada em face da gravidade do delito em comento e da periculosidade do paciente, evidenciada pela
modus operandi
utilizado pelo paciente, provisoriamente condenado pelos fatos aqui tratados, lembrando que o Superior Tribunal de Justiça entende que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar, salvo quando o ato que originou a custódia preventiva seja ilegal, ou, mesmo se respondeu solto ao processo, o que não se coaduna com o presente caso.

Ademais, é imperioso ressaltar que a decisão ora guerreada foi consagrada pelo Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade do afastamento do paciente, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade

Por fim, no que tange as condições pessoais favoráveis do paciente tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (AgRg no RHC 146.357/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço o
habeas corpus
e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/03/2022